Tribunal: TJDFT
Processo: 0702840-11.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO E TRATAMENTO DE ÁGUA. CAESB. FURTO DE HIDRÔMETRO. INADIMPLÊNCIA. FATURAS. VALOR INDEVIDO. MÉDIA DE 10 M3. RECÁLCULO. DANO MORAL. AUSÊNCIA. DEVEDOR. AÇÃO PRINCIPAL PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECONVENÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A alegação de violação ao princípio da dialeticidade recursal não prospera, pois a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso.
2. Os atos administrativos, incluindo a cobrança realizada por concessionária de serviço público decorrente do fornecimento de energia elétrica, são dotados de presunção de legalidade e legitimidade, que apenas pode ser afastada por prova que demonstre a ilegalidade do ato.
3. Cabe ao Poder Judiciário tão somente o controle de legalidade dos atos praticados pela Administração Pública.
4. Conforme art. 87 da Resolução da ADASA n.o 14, de 27/10/2011, vigente no período da cobrança, o consumo mensal de água de ligação não hidrometrada será estimado em 10m3 (dez metros cúbicos). Assim, diante do erro de cálculo, as faturas emitidas no período impugnado na inicial deverão ser recalculadas, em conformidade com os parâmetros legais.
5. Tratando-se de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, prescindindo, portanto, de prova. No entanto, não há dano moral na hipótese em que há protesto de título sacado em valor superior ao devido, porquanto inequívoco o inadimplemento do devedor, a afastar a presunção de abalo moral.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.